Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600503-18.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas
Eleições 2024, determinando a devolução
de valores ao Tesouro Nacional, em razão
da ausência de comprovação de gastos
com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2.
A
candidata,
em
sede
recursal,
apresentou documentos para comprovar os
gastos questionados, alegando equívoco na
juntada dos documentos na fase processual
oportuna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
a
apresentação
tardia
de
documentos em sede recursal é admissível

Num. 44770980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
para fins de comprovação de gastos
eleitorais, especialmente para afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao
erário;
e
(ii)
se
os
documentos
apresentados comprovam a regularidade
dos gastos efetuados com recursos do
FEFC,
notadamente
em
relação
às
despesas com pessoal e combustíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Admissibilidade
excepcional
de
documentos apresentados tardiamente, em
sede recursal, quando destinados a afastar
a determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem causa da União.
5. Comprovação da regularidade dos gastos
com pessoal, mediante a apresentação de
contrato de prestação de serviços e
comprovantes
de
pagamento,
demonstrando a identificação do prestador,
a
especificação
dos
serviços
e
a
rastreabilidade dos recursos.
6. Irregularidade na comprovação dos
gastos com combustíveis, em razão da
ausência
de
declaração
originária
do
veículo utilizado na campanha e da não
comprovação da propriedade do bem,
impossibilitando a verificação da destinação
dos recursos e configurando omissão de
receita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, afastar a devolução da quantia
de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional
referente
aos
gastos
com
pessoal,
preservando a imposição de recolhimento
ao Tesouro Nacional da quantia de R$
469,12, valor registrado como gastos de
combustível em campanha.
Tese de julg

Inteiro teor:
28/10/2025
Número: 0600503-18.2024.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600503-
18.2024.6.16.0182, que julgou desaprovadas a prestação de contas de campanha, nas Eleições
2024, da candidata Silmara Aparecida de Oliveira Ferreira, nos termos do art. 74, inc. III, da
Resolução n° 23.607/2019 do TSE, uma vez que ficaram configuradas irregularidades graves que
ferem a fiabilidade das contas apresentadas, especialmente pela falta de documentos idôneos a
demonstrar a correta utilização dos dinheiros de campanha. Assim, determinou que a candidata
faça a devolução dos valores de R$ 1.469,12 de FEFC ao Tesouro, no prazo de 05 (cinco) dias. A
apropriação indevida de dinheiro público pode caracterizar crime e eventual abuso de poder
econômico. Assim, determinou a abertura de vista ao Ministério Público para os fins do artigo 22
da LC 64/90 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 4º), bem como para os fins do art. 354-A do Código Eleitoral
(Lei nº 4.737/1965, art. 354-A) e 30-A da Lei nº 9.504/1997, inclusive para verificar eventual conluio
com o Posto de Combustíveis. (Prestação de contas eleitorais final da requerente Silmara
Aparecida de Oliveira Ferreira que concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido dos
Trabalhadores no município de Campo Magro, referente as eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, a candidata não apresentou documento fiscal idôneo, das
supostas contratações e houve despesas com FEFC na compra de combustíveis sem registro do
veículo na prestação de contas. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770980
27/10/2025
16:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44770980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.634

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600503-
18.2024.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas
Eleições 2024, determinando a devolução
de valores ao Tesouro Nacional, em razão
da ausência de comprovação de gastos
com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2.
A
candidata,
em
sede
recursal,
apresentou documentos para comprovar os
gastos questionados, alegando equívoco na
juntada dos documentos na fase processual
oportuna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
a
apresentação
tardia
de
documentos em sede recursal é admissível

Num. 44770980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
para fins de comprovação de gastos
eleitorais, especialmente para afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao
erário;
e
(ii)
se
os
documentos
apresentados comprovam a regularidade
dos gastos efetuados com recursos do
FEFC,
notadamente
em
relação
às
despesas com pessoal e combustíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Admissibilidade
excepcional
de
documentos apresentados tardiamente, em
sede recursal, quando destinados a afastar
a determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem causa da União.
5. Comprovação da regularidade dos gastos
com pessoal, mediante a apresentação de
contrato de prestação de serviços e
comprovantes
de
pagamento,
demonstrando a identificação do prestador,
a
especificação
dos
serviços
e
a
rastreabilidade dos recursos.
6. Irregularidade na comprovação dos
gastos com combustíveis, em razão da
ausência
de
declaração
originária
do
veículo utilizado na campanha e da não
comprovação da propriedade do bem,
impossibilitando a verificação da destinação
dos recursos e configurando omissão de
receita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, afastar a devolução da quantia
de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional
referente
aos
gastos
com
pessoal,
preservando a imposição de recolhimento
ao Tesouro Nacional da quantia de R$
469,12, valor registrado como gastos de
combustível em campanha.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
tardia de documentos em processos de
prestação de contas eleitorais é admitida,

Num. 44770980 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
excepcionalmente, para ajustar o montante
a ser recolhido ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União. 2. A
comprovação dos gastos com pessoal exige
a identificação do prestador de serviços, a
especificação
dos
serviços
e
a
rastreabilidade dos recursos. 3. A ausência
de declaração originária do veículo utilizado
na campanha e da comprovação da
propriedade do bem impede a regular
comprovação dos gastos com combustíveis.
_________
Dispositivos
relevantes
citados: Lei
nº
9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II, a, 35, §
12, 38, 58, II, 60.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE
nº
0603161-
47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Designado Min.
Raul Araujo, publ. 06/09/2024; TRE-PR, RE
nº
060032934/PR,
Rel.
Des.
Eleitoral
Vanessa
Jamus
Marchi,
Acórdão
de
22/08/2025, Publicado no DJE 164, data
26/08/2025; TRE-PR, RE nº 060045589/PR,
Rel.
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça, Acórdão de 27/06/2025, Publicado
no DJE 124, data 03/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
Silmara Aparecida de Oliveira Ferreira, candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores no
município de Campo Magro/PR, julgadas desaprovadas e com determinação de recolhimento ao

Num. 44770980 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
Tesouro Nacional do montante de R$ 1.469,12 (id. 44681942), em virtude da ausência de
comprovação de gastos com valores provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
Apresentados Embargos Declaratórios (id 44681948), foram julgados improcedentes pelo Juízo
de Primeiro Grau (id 44681955).
Inconformada, a prestadora recorreu, pedindo a reforma da sentença para afastamento da
condenação de recolhimento ao Tesouro Nacional (id 44681962), argumentando que por
equívoco os documentos para afastamento da condenação não foram juntados aos autos, o que
faz na fase recursal. Junta contrato de Paulo Henrique Santana (id 44681963), comprovantes de
consumo de combustíveis (id 44681964) e instrumento particular de cessão de uso de bem móvel
(id 44681965).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do
recurso, afastando a devolução de valores (id 44708296).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a decisão de Embargos de Declaração foi publicada no DJE do
dia 31/07/2025 (id. 44681966) e as razões foram protocoladas no dia 04/08/2025 (id. 44681961).
Documentação apresentada em sede recursal
Juntamente com o recurso, a recorrente apresentou cópia dos contrato de prestação de
serviço firmado com Paulo Henrique Santana (id 44681963), documentos de consumo de
combustíveis (id 44681964) e instrumento particular de cessão de veículo (id 44681965).
No que tange às prestações de contas, o Tribunal Superior Eleitoral construiu entendimento sobre
a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados extemporaneamente,
excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial desse Tribunal extrai-se, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão monocrática
que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de campanha e determinou o

Num. 44770980 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de campanha e
a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram adequadas, considerando as
irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos apresentados tardiamente, em segundos
embargos de declaração, podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades detectadas, como o
desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram sanadas no momento adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de prestação de
contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos extemporâneos
para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da
União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso especial e do
apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam
admitidos os documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva
finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de
contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a exclusiva
finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Designado Min. Raul Araujo, publ.
06/09/2024, não destacado no original]
Nesse precedente resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção de
documentos apresentados extemporaneamente, com a exclusiva finalidade de ajustar o montante
a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União e futuras ações de
ressarcimento.
Assim, na linha do precedente acima colacionado, acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pela recorrente com o recurso, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

Num. 44770980 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata recebeu a quantia de R$ 2.000,00, proveniente do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, recebido do órgão partidário (id 44681824), e
teve suas contas relativas às eleições 2024 reprovadas pelo juízo a quo em face da ausência de
comprovação de gastos realizados com o recurso público, com determinação de devolução da
quantia de R$ 1.469,12 ao Tesouro Nacional.
Constou da sentença id 44681942:
Após investigações da unidade técnica, houve manifestação pela desaprovação das contas,
uma vez que a candidata não apresentou documento fiscal idôneo, tão somente "pix" das
supostas contratações. Houve despesa com pessoal para campanha no valor de R$ 1.000,00.
De acordo com o artigo 35, § 12 da Res. TSE 23.607/2019, a comprovação deste tipo de
despesa deve se dar com detalhamento do pessoal contratado, das horas trabalhadas, das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado. Nada disso foi juntado pela
candidata.
Igualmente houve despesas com FEFC na compra de combustíveis, sem registro do veículo na
prestação de contas. Em circularização pelo sistema SPCE não foram encontradas notas fiscais
do Posto de Combustível, embora haja registro do "pix" em seu favor.
Em sede de razões recursais, a recorrente apresenta o contrato de trabalho firmado com Paulo
Henrique Santana, instrumento particular de cessão de uso de bem móvel (veículo Nissan March)

Num. 44770980 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
e documentos fiscais do consumo de combustível, argumentando tratar-se de erros formais,
sendo aclaradas as dúvidas quanto à aplicação de recursos públicos, não havendo prejuízo às
partes ou ao interesse público.
Ao final, pugnou pela reforma da sentença, com o afastamento da condenação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Num. 44770980 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
Em síntese, para que se repute regularmente comprovado o gasto, o candidato deve apresentar o
contrato ou comprovante de pagamento e também deve haver a contraparte no extrato bancário
ou, ao menos, a prova de que efetuou o pagamento em conformidade com a previsão legal.
No presente caso, tem-se que Paulo Henrique Santana, contratado na campanha, figurou
como contraparte do extrato da conta bancária FEFC e no comprovante Pix (id 44681923). Junto
com a peça recursal, a recorrente acostou o contrato assinado pela parte (id. 44681963).
Tal contrato está de acordo com o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Dessa feita, tem-se por preenchidos os requisitos de declaração documental de recebimento dos
valores referentes ao gasto com a militância, bem como a rastreabilidade dos recursos públicos
envolvidos, com a comprovação das operações efetuadas da conta do prestador para
a conta bancária do prestador de serviços.
Nesse prisma, seguindo a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (id 44708296),
conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as irregularidades referentes à
utilização dos recursos do FEFC envolvidos, já que apresentados extemporaneamente, é possível
seu recebimento para afastar a devolução ao Tesouro Nacional.
Por outra perspectiva, deve ser analisado a relação com os gastos de combustíveis em
campanha.
A candidata registrou em prestação de contas o consumo de combustível (id 44681831), com as
saídas de valores constantes da conta bancária do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. Em sede recursal apresenta os documentos fiscais referentes a esses gastos e o
termo de cessão de veículo utilizado no período eleitoral.
Ocorre que o § 11 do art. 35 da Resolução TSE 23.607/2019 traz expressamente a
obrigatoriedade de declaração do veículo utilizado e, portanto, abastecido pelas notas
apresentadas, de forma originária na prestação de contas:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Num. 44770980 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e (...)
Mesmo que apresentado o instrumento de cessão do veículo em sede recursal, não se comprova
que efetivamente se trata daquele utilizado em campanha, isso sem adentrar ao fato de que
houve efetiva omissão de receitas de campanha - a relativa à ora alegada cessão do veículo.
Ademais, não houve a comprovação de propriedade do bem, exigência também disposta na
Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político;
Nesse sentido, a recente jurisprudência deste Tribunal:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO
DE CONTAS. GASTOS DE CAMPANHA. COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
(...)
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige a apresentação de documento
fiscal da despesa com combustível, constando o CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos em eventos de carreata ou utilizados a serviço da campanha, desde que os veículos
sejam declarados na prestação de contas.
6. No caso, a recorrente abasteceu veículo não registrado na prestação de contas com recursos
de campanha e apresentou notas fiscais de gastos com combustíveis sem identificação dos
veículos abastecidos, impossibilitando a comprovação da regularidade das despesas.
8. A irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e representa 48,57% do total
de recursos movimentados na campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que julgou desaprovadas as contas e determinou
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. (...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060032934/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Acórdão de 22/08/2025,
Publicado no(a) DJE 164, data 26/08/2025)
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO. AUSENTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)

Num. 44770980 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
3.1 Nos termos do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
gastos com combustíveis só são considerados despesas eleitorais regulares quando há
comprovação de que foram utilizados em veículos declarados na prestação de contas.
3.2 A jurisprudência desta Corte é pacífica ao vedar a retificação das contas para inclusão de
veículo não declarado inicialmente, restando configurada irregularidade insanável.
3.3 Ainda que cumprido o previsto no artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", os artigos 21, inciso II
e 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exigem a comprovação da propriedade do bem
cedido para fins de campanha eleitoral, a fim de assegurar a rastreabilidade e a licitude dos
recursos utilizados.
3.4 A utilização de veículo cedido temporariamente, sem a comprovação de sua propriedade,
configura a utilização de recurso de origem não identificada, o que, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a determinação de devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional.
3.5 A ausência de comprovação da propriedade do veículo utilizado na campanha configura
abastecimento irregular com recursos de campanha e compromete a regularidade e a
transparência das contas de campanha, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060045589/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 27/06/2025,
Publicado no(a) DJE 124, data 03/07/2025)
Dessa forma, ante à inexistência de registro originário do veículo alegadamente cedido e à
ausência de comprovação de sua propriedade, conclui-se pela irregularidade do consumo de
combustível utilizando do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mantendo-se, neste
caso a imposição do recolhimento dos valores utilizados a esse título.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, afastar a devolução da
quantia de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional e preservando a imposição de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 469,12, valor registrado como gastos de combustível em
campanha.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600503-
18.2024.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44770980 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/10/2025 16:27:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102716275213500000043708642
Número do documento: 25102716275213500000043708642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/10/2025 09:53:39
- RECORRENTE: SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Gisele Lemke. Participaram do julgamento
os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2025